Tribunal: TJDFT
Processo: 0749961-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Número do processo: 0749961-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: D. V. L. C. AGRAVADO: D. F. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por D. V. L. C. em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, em ação ajuizada em face da agravada, com pedido de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária. Em apertada síntese, diz a recorrente que ajuizou a ação no intuito de que o réu forneça consulta em cirurgia pediátrica, nos termos da prescrição médica, que indica a necessidade de consulta denominada herniorrafia. Verbera que o tratamento postulado é previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de saúde (RENASES) e é comumente ofertado pelas unidades do SUS em todo o Brasil, sendo um tratamento previsto nas políticas públicas. Aduz que o pleito é de urgência, tendo em vista o relatório médico acostado, deduz que, em um primeiro momento, o SUS classificou a consulta como Amarelo – o que denotaria urgência, mas, no dia 28/09/2020 alterou para Verde- não urgente, contudo, conforme relatório medico e relato da genitora da criança, o simples ato de brincar já provoca dores no local, de modo a ser totalmente irrazoável e desumano protelar a consulta pleiteada, requisito para a subsequente cirurgia reparadora. Diz estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela. A magistrada de primeira instância indeferiu o pleito, por não vislumbrar a urgência relatada. Em face dessa decisão, a agravante interpõe o presente recurso. Sem preparo recursal, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida. Eis o resumo dos fatos. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e estejam presentes os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Pois bem. Inicialmente, destaco que meu entendimento, em casos similares, é no sentido de deferir a medida de urgência, desde que presentes os requisitos autorizadores. Porém, entendo que neste caso, ausentes os requisitos autorizadores da medida liminar. Apresento a seguir as razões de meu convencimento. É que, a rigor, em pese todo o arrazoado da recorrente, certo é que, o próprio relatório medico carreado aos autos iniciais (datado do dia 23/10/2020), que indica a consulta com cirurgião pediátrico, de modo a proceder ao tratamento de hernionafia, é claro ao apontar que não é urgente o procedimento e que não há perigo de vida, nem tampouco risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função, ou mesmo risco de deformidade permanente, como se percebe ao Id. 76578672 – pág. 1 (autos originários). Ademais, como bem destacado pela própria recorrente, em nenhum momento o caso foi classificado pelo SUS como urgente – urgentíssimo, o qual recebe a classificação vermelha, sendo que, inclusive, a última classificação recebida no dia 28/09/2020 foi a verde, tudo a justificar a não urgência da consulta. Como cediço, não se está a dizer que a parte não tenha direito a consulta, pois de fato o tem, mas sim que, como todos aqueles que dependem do SUS tem que aguardar a fila e a organização das agendas pelos órgãos de saúde, sob pena desta Corte de Justiça interferir indevidamente nas políticas públicas de saúde, causando desorganização do sistema público. Destaco que não estou a dizer que o Poder Judiciário não pode adentrar em politicas públicas de saúde, quando os órgãos competentes não cumpram seu papel, mas, somente que, tal se deve em situações especificas, como casos urgentes ou demora demasiada, o que não parece ser o caso dos autos, pois a parte recebeu classificação verde no dia 28/09/2020, ou seja, cerca de dois meses ou 60 dias atrás, o que se encontra, como verberado pelo Ministério Público na origem, dentro do prazo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, no Enunciado 93, que considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Nesse sentido, a antecipação dos efeitos da tutela, sem ao menos ouvir a parte contrária, exige, realmente, situação urgente. No caso, embora haja a necessidade da consulta, para depois, se o caso realizar a cirurgia, de fato, não há risco iminente de perecimento do direito da agravante. Assim, entendo que o requisito da urgência da medida requerida não está presente. Como disse antes, tudo indica que o direito vindicado pela agravante é bom, mas não verifico, por enquanto, a demonstração da urgência, podendo, portanto, a parte recorrente aguardar o efetivo contraditório da parte recorrida. Diante desse cenário, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal, pelo menos até julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte recorrida para responder a este recurso no prazo legal. Após, ao Ministério Público, diante do interesse de menor. Em seguida, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator